Tribunal: STF
Processo: Pet 10427
Classe: Pet
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Ementa: Direito Processual Civil e Tributário. Atribuição De Efeito Suspensivo A Recurso Extraordinário. 
 1.	É inviável a atribuição de efeito suspensivo a recurso extraordinário, quando não demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. 
 2.	Petição a que se nega seguimento. 
1. 	Trata-se de pedido de atribuição de efeito suspensivo a  recurso extraordinário interposto pela Companhia Docas do Espírito Santo em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região que julgou improcedente pedido de anulação da cobrança de “taxa de verificação de normas de postura por funcionamento em horário especial”, realizada pelo Município de Vitória. 
2. 	No recurso extraordinário ao qual a parte visa a dar trâmite, alega-se a incompetência do Município para instituir a cobrança, uma vez que seria da competência legislativa privativa da União dispor sobre o horário de funcionamento dos portos, nos termos do art. 22, X, da Constituição - competência essa que teria sido exercida por meio da Lei federal nº 12.815/2013. Na mesma linha, afirma competir à União explorar direta ou indiretamente a atividade portuária, nos termos do art. 21, XII, d, da Constituição, de modo a não caber ingerência legislativa pelo Município.
3.	Na presente petição, aponta o fato de o recurso extraordinário já ter sido admitido pelo Tribunal a quo, nos termos do art. 1.029, § 5º, do CPC. Argui estar caracterizada a urgência da medida, em face do curso de execução fiscal de valor superior a onze milhões de reais. 
4.	 É o relatório. Decido. 
5. 	Na mesma linha dos arts. 330, 995, parágrafo único, e 1.029, §5º, I, do Código de Processo Civil, a jurisprudência desta Corte tem se orientado no sentido de que a concessão de tutela de urgência no âmbito do recurso extraordinário interposto é medida excepcional, justificada apenas mediante o preenchimento dos pressupostos a seguir: (i) a instauração de jurisdição cautelar do Supremo Tribunal Federal, por meio da existência de juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, consubstanciado em decisão proferida pelo Presidente do Tribunal de origem; (ii) a viabilidade processual do recurso extraordinário interposto; (iii) existência do periculum in mora, pela demora na apreciação do apelo extremo; e (iv) a plausibilidade da tese jurídica veiculada no recurso extraordinário. 

6.	No presente caso, no entanto, não se encontra presente o último requisito. Isso porque a parte não demonstrou que a hipótese em discussão guarda aderência com jurisprudência consolidada do STF, circunstância que, uma vez presente, indicaria a probabilidade de procedência do recurso, conforme art. 300 e 995 do CPC. Nas palavras do Ministro Joaquim Barbosa “[a] atribuição de efeito suspensivo ou qualquer outro tipo de tutela de urgência aos recursos sob a jurisdição cautelar do Supremo Tribunal Federal pressupõe a densa probabilidade de conhecimento e provimento do recurso” (AC 1511-MC-ED, Segunda Turma). No mesmo sentido, confiram-se: 

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. Caso em que o apelo extremo põe em debate questões de natureza processual, em ação de desapropriação, relativas a juros, limites objetivos da coisa julgada e litigância de má-fé. Tais questões afastam a probabilidade de êxito do recurso e, em conseqüência, desautorizam a concessão do almejado efeito suspensivo, conforme jurisprudência pacífica desta colenda Corte. Agravo desprovido. (AC 359-AgR, Rel. Min. Ayres Britto)
EMENTA AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO INADMITIDO NA ORIGEM. REQUISITOS DO ART. 995, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. ESCASSA PROBABILIDADE DE CONHECIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRETENSÃO AO RECONHECIMENTO DE IMÓVEL COMO BEM DE FAMÍLIA. DISCUSSÃO CENTRADA EM MATÉRIA FÁTICA. TEMA Nº 1.127 DA REPERCUSSÃO GERAL. TESE FIXADA CONTRÁRIA À PRETENSÃO DO AGRAVANTE. CONSONÂNCIA DA DECISÃO AGRAVADA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Inviável reputar instaurada a jurisdição cautelar do Supremo Tribunal Federal, considerado o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário do autor. Precedentes. 2. A excepcional concessão de efeito suspensivo a apelo extremo inadmitido na origem depende da inequívoca conjugação dos requisitos previstos no art. 995, parágrafo único, do CPC, a saber: i) probabilidade de êxito do agravo em recurso extraordinário; e ii) risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 3. No caso, não comprovada a probabilidade de êxito do recurso extraordinário manejado na origem, tendo em vista a pretensão contrária à jurisprudência firmada nesta Suprema Corte. 4. Agravo interno conhecido e não provido (Pet 9665-Ed-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber)

7.  	Ainda, sobre a matéria: Pet 7.805-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma; Pet 7.264-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma; Pet 7.905-AgR, Rel. Min. Edson FAchin, Segunda Turma.
8.	Assim, sem prejuízo de melhor exame da questão na apreciação do respectivo recurso extraordinário, a tutela de urgência não pode ser deferida. 
9.	Diante do exposto, nego seguimento à petição.
Publique-se.
Brasília, 18 de agosto de 2022. 

Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator